Tribunal: TJDFT
Processo: 0029449-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029449-46.2014.8.07.0000 RECORRENTE: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 22/12/2014, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR)". Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, ao entender que os cálculos e os requisitórios observaram a coisa julgada que se formou nos embargos do devedor, cuja desconstituição somente pode ser obtida por meio da competente ação rescisória. Assevera que embora vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, o tribunal proferiu acórdão condicional que transitou em julgado, restando garantido à recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Aduz que tais decisões deveriam incidir na hipótese vertente, independentemente da propositura de ação rescisória. Defende ser pacífico o entendimento segundo o qual os juros e a correção monetária traduzem questão de ordem pública e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Acrescenta que, em sede de recurso especial repetitivo, o STJ já decidiu que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado, e, no caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Por fim, destaca que o acórdão inobservou que não se poderia exigir da recorrente outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época. Requer o recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, assim, determinar a retificação dos requisitórios expedidos. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, incisos XXII, XXXVI, 37, caput, e 102, §2o, da Constituição Federal, porquanto a não revisão dos requisitórios expedidos e ainda não adimplidos acaba por violar o direito de propriedade da recorrente e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947 e ADI 5348., bem como não se mostra compatível com o princípio da eficiência. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI e 102, §2o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023